Tribunal: TJBA
Processo: 8027871-02.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027871-02.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NACIONAL SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: EDENILDES OLIVEIRA CARNEIRO

Advogado(s)
:
BRUNO SANTOS NOGUEIRA, VICTOR CORTES MACEDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE. CONTINUIDADE DA COBERTURA. TEMA 1082 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pela Nacional Saúde Administradora de Benefícios Ltda. e Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida pela apelada, para determinar a manutenção do plano de saúde da autora durante tratamento médico de lesão neoplásica em curso, além de condenar solidariamente as apelantes ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se é válida a rescisão unilateral do contrato coletivo de saúde, diante de beneficiária em pleno tratamento médico indispensável; (ii) estabelecer se a conduta das operadoras enseja reparação por dano moral; (iii) analisar a adequação do quantum indenizatório arbitrado em R$ 8.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A operadora pode rescindir unilateralmente contrato coletivo de saúde, mas deve assegurar a continuidade do tratamento médico essencial à sobrevivência ou incolumidade física do beneficiário até a alta, nos termos do Tema 1082 do STJ, desde que mantido o pagamento das mensalidades.

4. A interrupção abrupta de tratamento de saúde de alta complexidade viola os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, impondo a manutenção da cobertura contratual.

5. A negativa indevida de cobertura em situação de gravidade configura dano moral
in re ipsa
, pois acarreta aflição e risco concreto à integridade física da paciente.

6. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de compensação por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado diante das peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde coletivo pode rescindir unilateralmente o contrato, mas deve garantir a continuidade de tratamento essencial à sobrevivência ou incolumidade física do beneficiário até a alta, nos termos do Tema 1082 do STJ.

2. A interrupção indevida de tratamento médico essencial configura dano moral presumido, sendo devida a correspondente indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 9.656/98, art. 13; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1082; TJ-DF, AI nº 0704806-31.2024.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 10.04.2024; TJ-SP, Ap. Cív. nº 1019591-92.2023.8.26.0011, Rel. Des. Marcos de Lima Porta, j. 17.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8027871-02.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelantes
NACIONAL SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
e
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e, como apelada,
EDENILDES OLIVEIRA CARNEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,
(data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA